Tribunal: TJPA
Processo: 0818203-89.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818203-89.2023.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL BARROS E SILVA, THIAGO CARDOSO SARAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réus a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes; (ii) analisar a exclusão da majorante do concurso de pessoas; (iii) avaliar a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância ao réu Rafael.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade pelo juízo sentenciante, estas não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pela jurisprudência das Cortes de Superposição.

4. O concurso de agentes restou devidamente comprovado pelo depoimento da vítima, que relatou a divisão de tarefas entre os réus, caracterizando a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

5. A participação do réu Rafael não pode ser considerada de menor importância, pois desempenhou papel essencial como condutor da motocicleta utilizada na fuga, sendo sua atuação determinante para a prática delituosa, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Ainda que tenham sido reconhecidas, as atenuantes da confissão e da menoridade não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 2. Caracteriza-se concurso de pessoas quando demonstrada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes. 3. Não se reconhece a participação de menor importância quando a conduta do réu contribui de forma essencial para o êxito da empreitada criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 65; 68; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024; TJBA, ApCrim n. 0700139-38.2021.8.05.0137, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 21.6.2024; TJDFT, ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.8.2023; TJAM, ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.8.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Barros e Silva e Thiago Cardoso Saraiva apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 26852132).

A defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e, especificamente, da menoridade relativa ao réu Rafael, a fim de que as penas sejam reduzidas aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ. Além disso, postula a exclusão da majorante do concurso de pessoas e a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância ao réu Rafael (ID 26852139).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26852141), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29711027).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, a controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à reforma o cálculo dosimétrico sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão para ambos os réus e da menoridade relativa ao acusado Rafael, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Da mesma forma, inexiste margem para a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
e para incidência
da causa de diminuição de pena da participação de menor importância ao réu Rafael
, notadamente pelo depoimento da vítima, que declarou em juízo o seguinte, conforme trecho consignado na sentença condenatória:

“(...) que os fatos ocorreram perto de meio dia, enquanto o depoente caminhava em via pública, e enquanto manuseava seu aparelho celular,
foi abordado pelos acusados que se aproximaram numa motocicleta
.
O rapaz que estava sem óculos na imagem da videoconferência (Thiago) foi quem desceu da motocicleta e subtraiu seu aparelho celular
, sob ameaça de o “espocar” caso corresse, fazendo menção de pegar algo em sua cintura, momento em que o depoente entregou o aparelho celular.
O outro acusado (Rafael) foi quem conduziu a motocicleta e aguardou Thiago subtrair seu aparelho celular, tendo Thiago subido na motocicleta após a subtração, e ambos fugiram
. Seu aparelho celular subtraído é de modelo Samsung Galaxy A145G. Em seguida apareceu uma viatura policial perguntando quem tinha sido roubado, tendo o depoente se identificado aos policiais e contado sobre o roubo de seu aparelho celular. Nesse momento os policiais já estavam de posse de seu aparelho celular, pois já tinham capturado os acusados. Recuperou seu aparelho celular na delegacia sem danos. Reconheceu os acusados na delegacia através de uma fotografia. Reconheceu ambos acusados através da imagem da videoconferência como sendo os mesmos homens que praticaram esse roubo. Os policiais indicaram que esses homens foram capturados de posse de seu aparelho celular. Os acusados foram capturados após cerca de trinta minutos contados da subtração”. (ID 26852132, págs. 3/4)

Como se vê, não há como afastar o reconhecimento do concurso de agentes, visto que “conforme se depreende da prova oral colhida em Juízo, o roubo fora perpetrado em união de desígnios de dois agentes, um encarregado da abordagem, enquanto o outro posicionava-se como” motorista “(artigo 157, § 2º, inciso II do CP), ficando evidente o liame subjetivo inerente à caracterização do concurso de pessoas, bem assim a divisão de tarefas para lograr êxito na conduta delituosa” (TJBA,
ApCrim n. 0700139-38.2021.8.05.0137
, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 21.6.2024).

Da mesma forma, não há que se falar em participação de menor importância do réu Rafael (CP, art. 29, §1°), porquanto “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga” de seus comparsa “após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”

(TJDFT,

ApCrim n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 24.8.2023).

Assim, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”, sendo certo que “inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa”

(TJAM,

ApCrim n. 0610082-60.2017.8.04.0001
, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Criminal, j. 27.8.2018), hipótese retratada nos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025